Tribunal: TJES
Processo: 5000954-20.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-20.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CASSIO CORREA DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA (DECRETO 20.910/32. PRAZO INICIADO COM O PAGAMENTO DAS MULTAS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL SUPRE NOTIFICAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS PROCESSOS DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória na qual busca o autor cancelar infrações de trânsito, em razão de suposto cerceamento de defesa, bem como cancelar os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir nº 78440726 e cassação do direito de dirigir nº 2022-3PHDD decorrentes.

Sobreveio sentença em ID 14087922, na qual o Juízo

a quo
julgou improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a configuração da prescrição da pretensão consistente na anulação de ato administrativo praticado pelos réus.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (
ID 14087923)
requerendo a reforma da r. sentença, sob a alegação de que as irregularidades atinentes ao procedimento administrativo são nulas e imprescritíveis.

O recorrido ofertou contrarrazões (ID 14087928) sustentando que a prescrição declarada em sentença está em consonância com o art. 1.º, do Decreto n.º 20.910/32.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Adentrando ao mérito, tenho que o recorrente sustenta que as 6 (seis) infrações de trânsito que ensejaram a suspensão do direito de dirigir são nulas por afrontarem o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual tanto elas quanto os processos delas decorrentes deveriam ser cancelados.

Todavia, após detida análise do caderno processual, entendo não haver razões para o cancelamento das infrações e suas penalidades, notadamente porque, para além da prescrição evidenciada em sentença, não houve o alegado cerceamento de defesa.

Quanto à prescrição constatada em sentença, extraio o seguinte trecho da r.
decisium
:

“
Desta forma, tendo em vista que o requerente não recebeu as notificações obrigatórias, este não possuía ciência das infrações, o que lhe dificultou na interposição de recurso na JARI, não podendo ser considerado este momento para a contagem da prejudicial, devendo aplicar-se a data do pagamento da multa para o início do prazo prescricional.

Em contrapartida,
restou comprovado em ID 32685622 que o requerente quitou todos os débitos das infrações na data de 19/04/2018. Com isso, considerando o marco alegado pelo requerente, a prescrição ocorreu no dia 18/04/2023
e não no final do ano de 2023 como sustentado por este. Ademais, o requerente ingressou com a ação no dia 19/07/2023, momento este em que já havia ocorrido a prescrição.”

Nesse ponto,
coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de se ter iniciado o prazo prescricional para discutir judicialmente eventuais irregularidades dos autos de infração no momento de seu pagamento, momento em que o autor tomou conhecimento acerca de sua existência.

Dessa forma, entendo não haver nulidade que enseje a imprescritibilidade da pretensão, porquanto o vício de conhecimento inicial foi sanado quando o condutor soube da existência da dívida e efetuou o seu pagamento, iniciando, a partir daí, a contagem do prazo prescricional para debater a validade dos atos. Diferente seria caso o condutor nunca tivesse tomado conhecimento da existência das infrações e aplicações de penalidade, o que poderia alterar o prazo prescricional.

Portanto, tenho que eventual irregularidade que possa ter acometido os processos administrativos são passíveis apenas de anulação e não nulas de pleno direito, pelo que concordo com sua prescrição.

Em verdade, mesmo que não houvesse ocorrido a prescrição, entendo que a publicação de edital, após não ter sido possível o recebimento da notificação via AR pelo condutor, é possível e supre a notificação pessoal do condutor.

Assim, tendo sido realizada a publicação, conforme se depreende do documento de ID 14087918, não há que se falar em irregularidade na comunicação dos procedimentos administrativos referentes às infrações de trânsito
, o que está em consonância com o entendimento deste tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que o DETRAN-ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, assim como pelo recolhimento dos valores, como pode ser visto no Documento Único de Arrecadação (DUA), incumbe a ele devolver o dinheiro que foi para seu cofre, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz importante previsão, contida no artigo 282, no sentido de que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade; 3.
Nos moldes da Resolução do CONTRAN nº 619 de 06/09/2016: Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180020945, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Quanto ao pedido de cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, registro que estes foram aplicados, respectivamente, em 21/10/2018 (ID 14087919) e em 28/07/2022 (ID 14087898), tendo sido cumpridos todos os requisitos legais de comunicação e abertura de contraditório.

Nessa esteira, em atenção à prescrição quinquenal, apesar de ainda ser possível sua discussão, entendo que, uma vez evidenciada a ausência de irregularidades no procedimento, a única razão que sustentaria o pedido de cancelamento do PSDD e do PCDD seria o cancelamento das infrações iniciais.

Ocorre que, tendo sido reconhecida a prescrição da discussão sobre a legalidade dos autos de infração, resta prejudicada a análise dos demais pedidos, porquanto fundamentados unicamente na necessidade de anulação das primeiras.

Isto posto, a improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelos próprios fundamentos constantes em sentença, acrescidos da fundamentação adicional ora apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentado. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)